Tribunal: STF
Processo: ADI 1220
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 39,
PAR. 2., da Lei 8.177, de 1. de marco de 1991. Pedido de liminar.
          -  Ocorrencia,  no  caso,  da  relevância  da fundamentação
jurídica da argüição de inconstitucionalidade.
          - Ausência, no entanto, do "periculum in mora".
          Pedido de liminar indeferido.